Tribunal: TJDFT
Processo: 0724146-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724146-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAFAELLA RODRIGUES MONTEIRO D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo agravante no ID 49054802. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator